Tribunal: STF
Processo: HC 262398
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Luiz Henrique da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Conforme se depreende dos autos, o paciente foi condenado à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006. 



    Em sede de habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça, o ministro relator concedeu a ordem de ofício para “determinar a suspensão da ação penal e do curso do prazo prescricional até o julgamento definitivo do Tema n. 1.404 da repercussão geral pela Suprema Corte”. 



    O impetrante, em síntese, pretende a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente para que aguarde em liberdade o julgamento do referido tema. 



    É o relatório. Decido.  



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inadmissível o habeas corpus.



    Como se sabe, o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de ministro de tribunal superior, por caracterizar supressão de instância (HC 244.655 AgR, ministro Edson Fachin; HC 248.694 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 246.682 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 243.889 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 248.658 AgR, ministro Cristiano Zanin, HC 248.674 AgR, Flávio Dino; e HC 246.390 AgR, da minha relatoria).  



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame, eis que, conforme consignou o ministro relator do HC nº 1.026.686 no Superior Tribunal de Justiça, “a medida de suspensão de feitos que discutem matérias afetadas aos ritos dos repetitivos ou de repercussão geral não tem o condão de imediatamente tornarem excessivas as prisões preventivas em curso, mormente no caso em tela em que o agente foi condenado a mais de 11 anos de reclusão pela prática de delitos de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim”. 



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.



    3. Do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente